Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002281-60.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – MARCELÂNDIA
Agravante: ECLAIR DIAVAN
Agravado: ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
Número do Protocolo: 1002281-60.2022.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ECLAIR DIAVAN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. no 1000470-34.2019.8.11.0109), ajuizada pelo agravante contra ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO e outros não identificados, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravante para que fosse ordenada sua imediata imissão na posse do imóvel objeto da lide, qual seja, uma área de 700 hectares, localizada dentro do perímetro do imóvel denominado Fazenda Samauma, com área de 2.420 hectares, matriculada sob o no 2.501 junto ao SRI da Comarca de Marcelândia/MT, fundado nas assertivas de que a probabilidade do direito decorre da já reconhecida titularidade da área e de que o perigo de dano se faz presente porque o réu/agravado insiste “em degradar a área, com contínuos desmatamentos irregulares”, e ele, autor/agravante, proprietário do imóvel, “novamente está sendo responsabilizado por atos que não praticou e está sujeito às penalidades administrativas, civis e criminais”, por entender que “a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa” sem preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
A MMa. Juíza anotou, ainda, que “o fato de ser demandado em ação civil pública em razão de ser proprietário dominial do imóvel, por si só, não enseja a probabilidade do direito alegado, na medida que caberá promover a sua defesa na própria ACP quanto a sua alegada ilegitimidade para responder pelos danos ambientais”, e, além disso, que na reivindicatória discute-se apenas “direito real consistente na propriedade do imóvel, de modo que não se pode nesta demanda apurar as responsabilidades administrativas por danos ambientais” (cf. Id. no 74467521 dos autos de origem).
O agravante reafirma seu domínio sobre o imóvel objeto da lide e a ocupação indevida, clandestina e precária exercida pelo réu/agravado, e expõe que seu pedido de antecipação da tutela formulado no albor da lide restou indeferido sob singelo fundamento de que a pretensão antecipatória “equivaleria ao resultado final da lide”, entendimento mantido “quando se trouxe fato novo”, consistente na sua intimação “para se manifestar junto ao órgão ambiental” após o réu/agravado praticar “desmatamento a corte raso”.
Aduz que, após saneamento do feito e ordem de elaboração de auto de constatação do imóvel, mas antes do efeito cumprimento da diligência, formulou novo pedido de tutela de urgência, “desta vez demonstrando que não se tratava mais de mera intimação, mas sim estaria, naquele momento, respondendo ação civil pública em decorrência dos rotineiros desmates ilegais na área”, sendo que, antes da análise do pleito antecipatório, “aportou o auto de constatação da área, advindo do Senhor Oficial de Justiça designado que em síntese relatou o exercício da posse não pelo recorrido, mas por um sem número de pessoas”, mas, mesmo assim sobreveio a decisão indeferitória agravada (sic – cf. Id. no 117945483 - pág. 5/10).
Insiste em que estão presentes os requisitos à antecipação da tutela, pois patente a probabilidade do direito alegado, já que “restou comprovada a propriedade do imóvel, inquestionável, tanto que como pedido alternativo o recorrido apresenta pedido de usucapião”, tese de defesa que não poderia ser prestigiada porque, nas palavras do autor/agravante, “a posse, se exercida na área de titularidade do recorrente (a auto de constatação demonstra o contrário) é clandestina, e não se convalida com o tempo”, e flagrante o perigo de dano, posto que “além de explorar o que não lhe pertence, (o réu/agravado) comete, aparentemente, crimes que repercutirão diretamente na esfera pessoal do agravante”.
Por fim, pontua a urgência da medida requestada dizendo que, “ou se embarga a área, pois o que fora noticiado é crime, ou se integra o agravante na posse, para que possa de uma vez por todas zelar e cuidar do que é seu, não podendo aguardar o mérito da demanda para tal desiderato” (sic – cf. Id. no 117945483 - pág. 11/12).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “para que seja determinada a imediata retomada da posse pelo recorrente ou, alternativamente, seja determinado o embargo liminar da área, preservando seu status quo ante, determinando a cessação de toda e qualquer atividade comercial na área até a resolução do mérito da ação reivindicatória”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 117945483 - pág. 12/13).
A decisão vinculada ao Id. no 118421993 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para “conceder a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante, determinando sua imediata imissão na posse da Fazenda Samauma, com área de 700 hectares, conforme destacados no mapa e no georreferenciamento anexados à petição inicial na origem”.
Nas contrarrazões, o réu/agravado argui preliminar de não cabimento do recurso por falta de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, dizendo que “o recorrente se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração relativo à pretensão da antecipação de tutela de urgência que já havia sido objeto de análise e decisão pelo Magistrado a quo” em duas oportunidades anteriores, e, no mérito, refuta os argumentos recursais, pontuando que “questão relativa à propriedade do imóvel Fazenda Samauma é matéria bastante debatida entre as partes”, sendo inclusive fixado como ponto controvertido pela decisão saneadora, e que os fatos alegadamente novos não condizem com a realidade, seja pela “inexistência de crimes ambientais” ou então pelo proposital deslocamento da área para indução do Juízo a erro, já que “a área degradada que foi objeto de multa ambiental está localizada no Município de Peixoto de Azevedo/MT, e o imóvel objeto do litígio localiza-se no Município de Marcelândia/MT” (cf. Id. no 121515992).
O réu Antônio da Cunha Barbosa Filho interpôs Agravo Interno contra a decisão proferida no momento do art. 1.019, I, do CPC, sob essencialmente os mesmos fundamentos das contrarrazões por ele apresentadas ao Agravo de Instrumento (cf. Id. no 121515985).
É o breve relatório.
A preliminar de não conhecimento do recurso, na verdade, se fundamenta na tese de preclusão “pro judicato”, posto que o pedido de tutela de urgência já fora indeferido anteriormente e na alegação de que não ocorreram fatos novos que autorizassem a reincursão na matéria; essa questão, porém, confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.
Leitura dos autos de origem mostra que o autor ajuizou a ação Reivindicatória dizendo-se proprietário da Fazenda Samauma, com área total de 2.420 hectares, matriculada sob o no 2.501 junto ao SRI da Comarca de Marcelândia/MT, esclarecendo que 1.720 destes 2.420 hectares “foram objeto de procedimento discriminatório instaurado pela União Federal, sendo hoje área devoluta”, e que, assim, “o objeto desta reivindicatória é quantidade de 700 hectares destacados no mapa e georreferenciamento anexados”. Referidos documentos, vinculados ao Id. no 22946698 - pág. 2 e 3 daqueles autos, indicam que uma pequena parte ao norte da Fazenda Samauma está situada no Município de Peixoto de Azevedo/MT e que há sobreposição entre os títulos de domínio da Fazenda Samauma, sendo 70 hectares sobrepostos pela Fazenda Panorama ao sul e 675 hectares sobrepostos pela Fazenda Matão ao leste.
No momento de albor processual, ainda em setembro de 2019, a MMa. Juíza indeferiu o pedido de antecipação da tutela à falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pontuando especificamente o seguinte:
“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados.
Inicialmente, quanto a probabilidade do direito alegado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos a Matrícula do Imóvel de n° 2.501, onde comprova a propriedade do bem, registrada junto ao 1° Ofício Extrajudicial de Marcelândia/MT (ID n° 22946697), o que demonstra a efetiva propriedade do bem imóvel em discussão na presente.
Já quanto o periculum in mora, muito embora a parte autora informe em seu pedido que o imóvel está sendo invadido por terceiros, não comprovou em nenhum momento as alegações, tampouco comprovou que estão sendo impedidos de utilizar o bem. Fundamentou o requerente no seu pedido de urgência o risco que corre de responder processos de natureza cível e criminal e ambiental praticados por terceiro, contudo, mas também não comprovou que tais atos vêm sendo praticados na área, deixando de juntar a notificação do órgão ambiental, conforme relatou no seu pleito. (...)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado por Eclair Diavan” (cf. Id. no 24461495 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Não houve interposição de recurso contra essa decisão.
Quase um ano depois, em agosto de 2020, o autor reeditou o pedido, mais uma vez dizendo que poderia ser responsabilizado por crimes ambientais praticados pelos ocupantes do imóvel, pontuando, nessa oportunidade, que fora “intimado a responder civilmente e criminalmente pelo ato praticado” e estava “sujeito às penalidades administrativas, civis e criminais” (sic – cf. Id. no 37641731 dos autos de origem), mas a MMa. Juíza novamente indeferiu o pedido, dessa vez anotando o seguinte:
“No caso em tela, verifico que a parte autora não especifica para qual finalidade pretende a tutela de urgência, reiterando aquela descrita na inicial, ou seja a posse do imóvel, postulando pela concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, de modo que NÃO estão demonstrados os pressupostos acima citados.
A probabilidade do direito consubstancia-se na possibilidade do autor ser autuado pelo órgão ambiental competente por ser proprietário do imóvel objeto desta lide, que supostamente está sendo desmatado pelo requerido. Todavia, é cediço que a presente demanda trata-se de ação reivindicatória, que discute o direito real consistente na propriedade do imóvel, de modo que não se pode nesta demanda apurar as responsabilidades administrativas por danos ambientais. (...)
De igual forma, o perigo da demora não restou configurado, já que pelas provas anexadas pelo autor quando do pedido de reanálise da tutela pretendida (ID 37641732), notadamente a notificação da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento GPFCD, verifico que tal documento indica que o imóvel rural denominado de “Fazenda Samauma”, (...) está localizado no Município de Peixoto de Azevedo-MT, restando dúvidas se se trata do mesmo imóvel objeto desta lide.
No mais, ressalto novamente que o autor detém outros meios jurídicos para se defender da sanção ambiental imposta por ser ele proprietário do imóvel, podendo apresentar suas irresignações diretamente a SEMA-MT, que se encarregará de adotar as medidas cabíveis, tais como embargo e multa ambiental sobre o imóvel, pelo alegado desmatamento, sendo que a legitimidade e responsabilidade por tais condutas também serão apuradas pelo órgão ambiental, não sendo crível que nestes autos o objeto da lide seja ampliado para além da verificação da propriedade do imóvel (reivindicatória).
Logo, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária.
Diante do exposto, restando ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor” (cf. Id. no 37663144 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Contra essa decisão, o autor/agravante interpôs o RAI no 1020878-48.2020.8.11.0000, mas o pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido pela decisão proferida em 09/10/2020, que apontou ausência de urgência agônica, posto que tratava-se “do segundo pronunciamento jurisdicional negativo em relação a pedido da mesma natureza”, e o autor não interpusera recurso contra o primeiro ato decisório, e, ainda, anotou que o fato novo alegado era “exatamente o mesmo mencionado na petição inicial protocolizada há mais de um ano”; posteriormente, foi homologado pedido de desistência recursal (cf. Ids. no 61160451 e 70615488 daqueles autos).
Mais recentemente, em 23/09/2021, após decisão saneadora, o autor/agravante novamente formulou pedido de tutela de urgência, dessa vez não só pontuando que tinha sido notificado pelos órgãos ambientais e que estava sujeito à imposição de multas, mas que já tinha sido citado para Ação Civil Pública no 1001366-73.2021.8.11.0023, onde o Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca sua condenação “ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 66.914,55” e “pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados”, em razão da “ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 12,94 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em área objeto de especial preservação”, localizada dentro do perímetro da Fazenda Samauma.
Ou seja, embora a providência requestada sempre tenha sido a mesma, qual seja, a imissão do autor na posse do imóvel objeto da lide, sempre fundamentada na demonstração da probabilidade do direito dominial do autor sobre a área (cf. Id. no 22946693 - pág. 10/11, 37641731 e 66225711 dos autos de origem), o recente pedido de tutela de urgência indica fato novo como gerador do perigo da demora, a saber, o próprio ajuizamento de Ação Civil Pública contra si, não se podendo falar, portanto, em preclusão “pro judicato”, posto que os contornos fáticos da pretensão não são os mesmos analisados anteriormente, incidindo, assim, a exceção prevista no art. 505, I, do CPC.
Aliás, como se verá adiante, é precisamente a superveniente alteração do estado de fato o motivo justificador do deferimento do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento pela decisão vinculada ao Id. no 118421993, combatida pelo réu no Agravo Interno.
A MMa. Juíza indeferiu o terceiro pedido de tutela de urgência formulado pelo autor sob os seguintes fundamentos:
“Argumenta o autor que vem sofrendo com o reiterado desmatamento na propriedade em questão pelo requeridos, sendo inclusive demandado em ação civil pública. (...)
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.
Destaco ser a terceira vez nesta demanda que aprecio pedido de tutela pelo autor, sendo este último pedido reiteração dos pedidos anteriores, não havendo qualquer fato novo capaz de ensejar a modificação do convencimento deste juízo.
O fato de ser demandado em ação civil pública em razão de ser proprietário dominial do imóvel, por si só, não enseja a probabilidade do direito alegado, na medida que caberá promover a sua defesa na própria ACP quanto a sua alegada ilegitimidade para responder pelos danos ambientais.
Ademais, conforme já ressaltado na decisão de Id: 37663144, a presente demanda trata-se de ação reivindicatória, que discute o direito real consistente na propriedade do imóvel, de modo que não se pode nesta demanda apurar as responsabilidades administrativas por danos ambientais.
Além disso também, o feito será instruído, o que oferecerá ao juízo novas provas para melhor esclarecimento da celeuma, de modo, que se mostra temerário o deferimento de tutela antes da realização da audiência.
Logo, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária.
Diante do exposto, restando ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor” (cf. Id. no 74467521 - pág. 2/3 dos autos de origem – grifei e destaquei).
Como se vê, nos três pronunciamentos jurisdicionais sobre o pedido, a MMa. Juíza reputou satisfatoriamente demonstrada a titularidade do domínio do imóvel pelo autor, e, conquanto tenha, na segunda oportunidade, cogitado da existência de dúvida sobre a identidade entre a área litigiosa e a área degradada, somente porque havia informação de que o imóvel denominado Fazenda Samauma “está localizado no Município de Peixoto de Azevedo/MT”, sobejam elementos de convicção no sentido de que a área de 700 hectares objeto da lide é, sim, parte da Fazenda Samauma, com área total de 2.420 hectares, matriculada sob o no 2.501 perante o SRI da Comarca de Marcelândia/MT.
Pode-se citar, e.g., a cópia da referida matrícula, que identifica o imóvel como área “rural com 2.420,00 ha, na localidade denominada Fazenda Samauma, (...) constituída das Fazendas Samauma e Vale do Sonho”, o Auto de Infração no 200431326, o Termo de Embargo/Interdição no 200441242 e o Relatório Técnico no 910/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, emitidos pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente em desfavor do autor/agravante, com identificação do imóvel como “Fazenda Samauma”, com “área total do empreendimento” de 2.420,01 ha, e, ainda, a própria petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público (cf. Ids. no 22946697 e 66225714 – pág. 3/30 e 38/43, todos os autos de origem).
Verifica-se, ainda, que, no Auto de Constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça Flávio Tirapelle e Cristiane Guarnieri, os seguintes dizeres:
“Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (2021), neste Município e Comarca de Marcelândia-MT, em cumprimento ao MANDADO DE CONSTATAÇÃO extraído dos autos n° 1000470-34.2019.8.11.0109 em que é parte requerente ECLAIR DIAVAN, e parte requerida ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, comparecemos à FAZENDA SAMAUMA, Zona Rural, Marcelândia-MT, e, ali estando, PROCEDEMOS À CONSTATAÇÃO do imóvel (...).
Adiante, onde inicia-se a área da fazenda Samauma, ao lado direito da estrada, encontramos uma área formada em pastagem, com sinais de ocupação (criação de gado), todavia, não há cerca divisória que indica divisa de propriedades (...)” – cf. Id. no 71185883 – grifei e destaquei.
Por fim, o documento vinculado ao Id. no 71185883 dos autos de origem, juntado pelo Oficial de Justiça Flávio Tirapelle, por ele nomeado como “470-34 FOTOS Faz. Samauma”.
Deste modo, seja porque a MMa. Juíza assim admitiu em três oportunidades, seja porque os documentos que instruem os autos apontam nesse sentido, seja porque assim constataram os Oficiais de Justiça em diligência do Juízo, ou, ainda, porque o fato não é negado em contestação, deve ser admitida a probabilidade do direito dominial do autor/agravante sobre o imóvel objeto da lide, a saber, área de 700 hectares localizada dentro do perímetro do imóvel denominado Fazenda Samauma, com área total de 2.420 hectares, matriculado sob o no 2.501 perante o SRI da Comarca de Marcelândia/MT.
Diz-se o fato não é negado na contestação porque nela o réu Antônio da Cunha Barbosa Filho discorre preliminarmente sobre a carência da ação por “ausência de um dos requisitos da Ação Reivindicatória, qual seja, a correta individualização do imóvel rural”, e, no mérito, apesar de ter se alongado anteriormente na tese de que “o autor não individualizou a área menor que efetivamente constitui a sua pretensão reivindicatória”, suscita exceção de “usucapião como matéria de defesa”, dizendo que “a posse da área objeto da presente ação petitória vem sendo exercida pelo requerido há quase 20 (vinte) anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, o que é comprovado por inúmeros de elementos de prova, dentre eles, Dinâmicas de Desmate, Ata Notarial, Declarações de Vizinhos e Prestadores de Serviços, Notas Fiscais, dentre outros documentos que instruem a peça de defesa”; explica, ainda, que “o imóvel de posse do requerido Antônio da Cunha Barbosa tem a denominação de Fazenda Sonho Feliz, às vezes também denominada com a sua antiga denominação Fazenda Matão” (cf. Id. no 29026474 - pág. 9, 11 e 12/16).
Os mapas incluídos no corpo da contestação indicam que a Fazenda Samauma tem perímetro diverso do afirmado na petição inicial, pois apontam que a extensão territorial do imóvel é limitada, ao norte, pelo rio Peixoto de Azevedo, de modo que integralidade da Fazenda Samauma estaria localizada, segundo o réu, no Município de Marcelândia/MT.
E é essa a particularidade notável da insurgência manifestada pelo réu nesta sede recursal, ao fundamento principal de que “os elementos expostos pelo (autor) Eclair Diavan são insuficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado”, pois “a questão relativa à propriedade do imóvel Fazenda Samauma é matéria bastante debatida entre as partes, sendo ponto controvertido na decisão de saneamento”, e ao fundamento secundário de que “a área degradada que foi objeto de multa ambiental está localizada no Município de Peixoto de Azevedo/MT, e o imóvel objeto do litígio localiza-se no Município de Marcelândia/MT”, ou seja, de que ainda que os crimes ambientais realmente tivessem ocorrido, não justificariam sua imissão na posse do imóvel objeto da lide.
Ocorre que, ao contrário do alegado pelo réu, não há discussão sobre o domínio do autor sobre a Fazenda Samauma e a decisão saneadora não fixou esse ponto como controvertido; na verdade, o ponto controvertido não é se o autor detém título de domínio sobre a Fazenda Samauma, mas se a área objeto da lide está localizada dentro do perímetro desse imóvel, e, como já dito anteriormente, sobejam elementos de convicção nesse sentido, com destaque para o Auto de Constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça Flávio Tirapelle e Cristiane Guarnieri, que compareceram ao local e lá encontraram dois homens que afirmaram que suas terras “estão arrendadas para o requerido desde que começou a trabalhar com ele” e uma mulher que “afirmou trabalhar para o requerido há seis meses” e que seu marido “trabalha no local, para o requerido, há anos” (cf. Id. no 71185883 dos autos de origem).
Já quanto à tese de que “a área degradada que foi objeto de multa ambiental está localizada no Município de Peixoto de Azevedo/MT, e o imóvel objeto do litígio localiza-se no Município de Marcelândia/MT”, verifica-se que, conforme os mapas apresentados pelo réu, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, os ilícitos ambientais ocorreram, sim, dentro dos limites da Fazenda Samauma, justamente naquela porção de terras ao norte do rio, situada no Município de Peixoto de Azevedo/MT (cf. Id. no 121515985 - pág. 22 dos presentes autos).
Essa conclusão, como também já anotado, é respaldada pelo Auto de Infração no 200431326, pelo Termo de Embargo/Interdição no 200441242 e pelo Relatório Técnico no 910/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, emitidos pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente em desfavor do autor, com identificação do imóvel como “Fazenda Samauma”, com “área total do empreendimento” de 2.420,01 ha, e, ainda, pela própria petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público (cf. Ids. no 22946697 e 66225714 – pág. 3/30 e 38/43, todos os autos de origem).
Todavia, análise dos mapas veiculados por ambas as partes e também juntados aos autos da Ação Civil Pública no 1001366-73.2021.8.11.0023 ajuizada contra o autor pelo Ministério Público mostra que, embora dentro dos limites da Fazenda Samauma, a degradação ambiental ocorreu ao norte do imóvel, na parte situada em Peixoto de Azevedo/MT, em local diverso da área de 700 hectares objeto da lide, inteiramente localizada no Município de Marcelândia/MT (cf. Id. no 57001845 - pág. 14/15 dos autos da Ação Civil Pública).
Desta forma, se “o ponto nevrálgico da opção pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela reside na existência ou não do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, a constatação de que “a suposta área degradada (...) não está dentro da área em litígio”, não se pode dizer, como fez a decisão liminar recursal, que “a potencial multiplicação dos ilícitos ambientais praticados na área (...) extrapola o campo do resultado útil do processo reivindicatório para desaguar no plano do perigo de dano à parte autora, que vem paulatinamente sendo responsabilizada pelo desmatamento praticado na área em cuja posse pretende ser imitido desde agosto/2019”, até porque o deferimento do pedido de tutela de urgência e imissão do autor na posse dos 700 hectares objeto da lide não impediria sua responsabilização por degradação ambiental ocorrida fora da área litigiosa delimitada.
Assim, conquanto preenchidos os requisitos de probabilidade do direito dominial alegado pelo autor sobre a área de 700 hectares localizadas dentro do perímetro da Fazenda Samauma, não diviso a existência de risco ao resultado útil do processo e perigo de dano que justifique o pronunciamento jurisdicional antecipado, sendo, pois, de rigor a manutenção da decisão de Primeiro Grau.
Pelo exposto, dou provimento ao Agravo Interno manejado pelo réu Antônio da Cunha Barbosa Filho e, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão vinculada ao Id. no 118421993, e determino processamento do Agravo de Instrumento sem atribuição de efeito suspensivo ou ativo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Notifique-se a MMa. Juíza da causa para que suspenda o cumprimento do Mandado de Imissão na Posse já expedido (cf. Id. no 79908660 dos autos de origem), com urgência.
Considerando que o Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, intime-se e retornem os autos imediatamente conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator